Tribunal: TCU
Processo: 004.876/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contra os Srs. JoSé Pinto de Alencar, FlaVio André - Pereira Moura, Francisco de Assis Oliveira de Sousa e José Gutemberg Ferreira dos Santos. Motivo: em razão da prática de atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos dos quais resultaram prejuízo ao Erário. Processo no 00190.023530/2013-69.

Inteiro teor:
Acórdão 4558/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades ocorridas, no âmbito Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí-Sescoop/PI, no período de 2005 a 2011; Considerando que, por meio do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara , entre outras deliberações, foram aplicadas multas aos Srs. José Gutemberg Ferreira dos Santos e Francisco de Assis Oliveira de Sousa, individualmente no valor de R$ 4.000,00; Considerando a comprovação dos pagamentos constantes das peças 207 e 242 e dos demonstrativos de multa às peças 208 e 241, a par do saldo devedor módico no que tange à multa aplicada ao Sr. José Gutemberg Ferreira dos Santos, no importe de R$ 2,04 (data de referência: 29/03/2023); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 262-263), chancelada pelo MP/TCU (peça 264), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. José Gutemberg Ferreira dos Santos (XXX.569.213-XX) ante o pagamento da multa individual que lhe foi aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara ; e b) expedir quitação ao Sr. Francisco de Assis Oliveira de Sousa (XXX.095.053-XX) ante o pagamento da multa individual que lhe foi aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 004.876/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.932/2023-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 033.932/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.931/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Flávio André Pereira Moura (XXX.397.833-XX); Francisco de Assis Oliveira de Sousa (XXX.095.053-XX); Jose Gutemberg Ferreira dos Santos (XXX.569.213-XX); José Pinto de Alencar (XXX.828.874-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo No Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Aldo Francisco Guedes Leite (50072/OAB-DF), Nathalia Gomes Bernardes (30.685/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.